Tribunal: TJSP
Processo: 2006786-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral. Tratamento médico-hospitalar. Decisão que concedeu a tutela de urgência para compelir a Empresa Ré a manter a cobertura assistencial ao menor vinculado ao plano de saúde de sua genitora, sob pena de multa diária. Inconformismo. Descabimento. Presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência ao caso.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral. Tratamento médico-hospitalar. Decisão que concedeu a tutela de urgência para compelir a Empresa Ré a manter a cobertura assistencial ao menor vinculado ao plano de saúde de sua genitora, sob pena de multa diária. Inconformismo. Descabimento. Presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência ao caso. Incidência da Súmula n. 103, desta Colenda Corte e do art. 12, III, "a", da Lei no 9.656/98. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.